Tribunal: TJMT
Processo: 1010011-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010011-88.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), TIAGO SANTANA DA MATA - CPF: 042.772.321-32 (EMBARGANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–

PRETENDIDA A NULIDADE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO ABORDOU DO TEMA
–
REITERAÇÃO DE MATÉRIA ANALISADA NA REVISÃO CRIMINAL
– INEXISTÊNCIA DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VEDAÇÃO LEGAL –
EMBARGOS DESPROVIDO.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados.

In casu
, denúncia anônima apontando a residência do requerente como ponto de venda de drogas, os agentes policiais observaram a presença de usuários em frente da residência do revisionando, bem como a sua convivente ao avistar a viatura policial adentrou a morada.

Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão.

Igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal no 1010011-88.2023.8.11.0000, proposta por
Tiago Santana da Mata,
que, à unanimidade
proveu parcialmente
a pretensão, tão somente para aplicar a fração máxima do tráfico privilegiado e, consequentemente, readequar a pena para
01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, preservado o valor unitário mínimo legal, em
regime inicial

aberto
, mantendo a
substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e tratamento em clínica ou casa de recuperação para dependência química.

O embargante sustentou que o acórdão se apresenta omissão consistente na ausência de manifestação acerca da tese de ilegalidade do ingresso dos policiais no domicílio do embargante, porquanto pautado exclusivamente em denúncia anônima e na subjetividade dos policiais (intuição).

Ainda, afirmou que a
“omissão de fundamentação se funda na necessidade de enfrentar os precedentes invocados e, for o caso, realizar o distinguishing ou overruling, sob pena de afronta ao inciso VI do §2o do art. 315 do CPP
”
.

Requereu o provimento, com possibilidade de efeitos infringentes, para sanar os supostos vícios apontados, culminando com a absolvição do embargante por ausência de materialidade
(id. 187093196).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e o Promotor de Justiça designado Wesley Sanches Lacerda, manifestaram pelo
desprovimento
dos embargos declaratórios, pois não se vislumbra no acórdão embargado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, mas tão somente mero inconformismo com o desfecho do julgamento da revisão criminal por parte do embargante (id. 188920698). Esclarecendo que da simples leitura do acórdão proferido pela e. Turma de Câmaras Reunidas, resta evidente que as questões deduzidas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão que proveu, parcialmente, a revisional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal no 1010011-88.2023.8.11.0000, proposta por
Tiago Santana da Mata,
que, à unanimidade
proveu parcialmente
a pretensão, tão somente para aplicar a fração máxima do tráfico privilegiado e, consequentemente, readequar a pena para
01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, preservado o valor unitário mínimo legal, em
regime inicial

aberto
, mantendo a
substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e tratamento em clínica ou casa de recuperação para dependência química.

O embargante sustentou que o acórdão se apresenta omissão consistente na ausência de manifestação acerca da tese de ilegalidade do ingresso dos policiais no domicílio do embargante, porquanto pautado exclusivamente em denúncia anônima e na subjetividade dos policiais (intuição).

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Pois bem.

Calha esclarecer que na revisão ingressada por
Tiago Santana da Mata
objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n.
22022-26.2012.8.11.0042 (Código 340288) da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa,
substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e tratamento em clínica ou casa de recuperação para dependentes químicos.

Sustentou na revisional, em resumo, a nulidade da busca domiciliar realizada, uma vez que não haveria fundadas suspeitas de modo a amparar a ação policial, ou seja, as diligências basearam-se em parâmetros subjetivos (denúncia anônima), motivo pelo qual todas as provas derivadas da referida ação policial devem ser desentranhadas dos autos.

Aduziu, ainda, que faria jus à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), pois a redução foi aplicada em 1⁄4 (um quarto) pela autoridade judicial sem a devida fundamentação.

A revisão criminal foi julgada parcialmente procedente,
tão somente para aplicar a fração máxima do tráfico privilegiado e, consequentemente, readequar a pena para
01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, preservado o valor unitário mínimo legal, em
regime inicial

aberto
, mantendo a
substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e tratamento em clínica ou casa de recuperação para dependência química
, restando assim ementada:

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA A NULIDADE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INVIABILIDADE – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – BUSCA DOMICILIAR OCORRIDA APÓS A OBSERVAÇÃO DE USUÁRIOS EM FRENTE DA RESIDÊNCIA E ENTRADA NA MORADA DA CONVIVENTE DO REQUERENTE – INOCORRÊNCIA DE OFENSA – PEDIDO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4o, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) –
SENTENÇA QUE ESTABELECEU APLICOU A FRAÇÃO DE 1⁄4 (UM QUARTO) PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO (TRÁFICO PRIVILEGIADO) – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – OFENSA AO ART. 5o, XI DA CF – PERTINÊNCIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DECRÉSCIMO, NO IMPORTE DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – DOSIMETRIA RETIFICADA –
REVISÃO CRIMINAL CONCEDIDA NO SUCESSIVO
.

In casu
, denúncia anônima apontando a residência do requerente como ponto de venda de drogas, os agentes policiais observaram a presença de usuários em frente da residência do revisionando, bem como a sua convivente ao avistar a viatura policial adentrou a morada.

Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a adoção de fração inferior a 2/3 (dois terços) para a especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 requer fundamentação concreta, a qual inexiste
in casu
. Por consequência, e considerando ainda que apesar da nocividade do narcótico, a quantidade apreendida –
20,40 g de pasta base de cocaína
–, não se mostra expressiva a ponto de autorizar a modulação da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, de rigor a procedência da ação revisional para ver aplicado o maior coeficiente de decréscimo, no patamar de 2/3.

No corpo do acórdão, no tocante a alegada omissão, consignou-se que:

“

DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.

Circunstanciando os fatos, o revisionando foi condenado como incurso nas sanções do artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 porque no dia 03 de dezembro de 2012,
agentes policiais receberam uma denúncia anônima informando que na residência situada na rua Linhares, n. 360, Bairro Lixeira, na cidade de Cuiabá/MT
.
No local,
os policiais depararam com 02 (dois) usuários de drogas, os quais estavam em frente à residência do revisionando
, que possuía características físicas semelhantes as fornecidas na denúncia anônima. Os policiais procederam a abordagem do requerente, bem como realizaram buscas no interior da residência, ocasião em que encontraram, boiando na piscina, um invólucro com 51 (cinquenta e uma) “porções “ de substância análoga a pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 255,15 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos) em notas trocadas
.

Na sentença condenatória a autoridade judicial consignou que:

“... Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de TIAGO SANTANA DE MATA, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A inicial acusatória (f. 05/07) noticia que na data de 03.12.2012, após receberem denúncia anônima sobre a existência do comércio ilícito de drogas, policiais militares dirigiram-se até o endereço indicado, onde se depararam com dois usuários de entorpecentes em frente à residência do denunciado. Os policiais fizeram a abordagem de TIAGO e ao realizarem buscas no interior do imóvel, encontraram “boiando na piscina, um invólucro com 51 (cinqüenta e uma) cabecinhas contendo pasta base de cocaína, além da quantia de R$255,15 (duzentos e cinqüenta e cinco reais e quinze centavos) em notas trocadas”.

A materialidade do delito está evidenciada diante do Auto de Apreensão (f. 17), bem como, do Laudo preliminar de constatação no 4333/2012 (f. 19), com a indicação da apreensão de 51 (cinqüenta e uma) porções de substância entorpecente que somadas pesaram 20,40g (vinte gramas e quarenta centigramas), sem prejuízo do Laudo Complementar no 03-01-003289/2012, f. 77/79, que constatou, de modo definitivo, tratar-se de COCAÍNA a droga apreendida.

Não há dúvida ou questionamento sobre a materialidade delitiva, mormente diante dos laudos periciais que comprovaram inequivocamente tratar-se de substância causadora de dependência física e/ou psíquica, que levada à disseminação sem a devida autorização ou em desacordo com as normas legais, reveste-se de conduta típica proibida em todo território nacional.

Na mesma direção tem-se com relação à autoria, pois, inobstante ao flagrante delito com a localização da substância entorpecente,
o denunciado TIAGO admitiu em Juízo o comércio ilícito de entorpecente, conforme teor do interrogatório judicial registrado mediante gravação audiovisual (f.96) “... vendia para me manter mesmo, comecei a vender faz pouco tempo... não tinha nem um mês e pouco... era só mesmo pra manter o meu vício, nunca roubei, sempre trabalhei...”.

A versão do denunciado está em harmonia com as declarações da testemunha PM Renato Carradine Sousa, que ao ser inquirido em Juízo (gravação audiovisual f.96), ratificou o que havia declarado na fase inquisitiva (f.10).

Para a caracterização do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, basta que o denunciado pratique qualquer uma das dezessete condutas típicas elencadas na norma legal, dentre elas “guardar” substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Diante das circunstâncias em que a droga foi encontrada,
corroborado pelo teor das denúncias anônimas, das declarações prestadas pelo policial militar que atuou no flagrante delito, e da confissão espontânea do denunciado TIAGO, demonstra-se caracterizado a ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes
.

Elementar que nos crimes de tóxicos, via de regra, somente a ação da Policia é capaz de configurar uma situação de flagrante delito, sendo raro o acompanhamento de outras testemunhas durante a apreensão de substâncias entorpecentes. É cristalino o temor que ronda o submundo do tráfico de drogas. Algumas pessoas denunciam, mas preferem não se identificar em receio a retaliações. Por essa razão, a palavra dos Policiais, ausente de dúvidas, é de relevante valor probatório, não havendo de suspeitar de suas afirmações, quando em harmonia com as demais provas reunidas no caderno processual.

No presente caso, além de inexistir qualquer demonstração de elementos que eventualmente pudessem infirmar o depoimento do policial militar, sobretudo a confissão espontânea do denunciado, imperioso ressaltar que ao ser inquirido em Juízo, sob a luz do contraditório e da ampla defesa, não foi contraditado.

Ressalte-se ainda que a diligência policial não ocorreu por acaso
, e sim
motivado por Ordem de Serviço no 529/2012
, que conforme Relatório de f. 40/43, subscrita por dois investigadores da Polícia Judiciária Civil, colheu informações sobre
“... a prática de mercancia de entorpecente na casa onde houve a apreensão da droga”
. Logo, mesmo que tentasse negar os fatos seria total e absolutamente insustentável por colidir com o contexto probatório.

As provas que flui dos autos consubstanciam a materialidade. O teor do depoimento judicial do Policial Militar que efetuou a prisão em flagrante e conduziu a apreensão da substância entorpecente não permite outra conclusão. Não há nos presentes autos qualquer elemento ou fato que pudesse afastar do denunciado TIAGO, a autoria do crime de tráfico de entorpecente. Ao contrário, o que se extrai do caderno processual é a sua confissão judicial, com a afirmação inequívoca de praticar o comércio de drogas.

A Acusação provou satisfatoriamente o crime de comércio ilícito de entorpecente conforme averbado na Denúncia de f. 05/06.
A diligência policial acabou por lograr êxito na localização de 51 (cinqüenta e uma) porções de substância entorpecente (cocaína) na residência do denunciado TIAGO
. De outro lado, a Defesa não conseguiu infirmar ou desqualificar as robustas provas produzidas no caderno processual. Aliás, sequer tentou diante do indubitável auto de prisão em flagrante delito e da confissão judicial do denunciado. Não há como contestar o incontestável.

Oportuno registrar que sem objeções, o Ministério Público e a ilustrada Defesa desistiram da inquirição das testemunhas ausentes, conforme expressamente averbado no Termo de Deliberação de f. 94.

Assim, o caso em tela não comporta maiores elucubrações para deslinde, pois, materialidade e autoria são incontestáveis, mormente diante da confissão judicial do denunciado TIAGO, corroborada pela declaração da testemunha inquirida em Juízo, ambas em sintonia com o contexto fático processual.

Nos Memoriais Finais averbados no Termo de Deliberação à f. 94, o Defensor Público que assiste juridicamente o denunciado TIAGO, pugnou pela redução da pena com fulcro no parágrafo 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.

Ao exame do caderno processual, constata-se tratar de réu primário, pois as certidões de f. 27, f. 74, f. 81, não apresentam nenhum registro de antecedente criminal, assim como, não há elementos nestes autos com o condão de demonstrar que o denunciado venha a integrar organização criminosa, traduzindo em seu favor, a benesse do parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, que assim preconiza:

Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Redação com alteração dada pela Resolução no 05, de 2012).

Sobre a causa de diminuição de pena disposta no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, oportuno trazer à colação orientação doutrinária :

“Presentes os requisitos previstos na norma a diminuição de pena é obrigatória, não ficando ao alvedrio do Juiz operar a redução ou não. Embora a norma empregue a expressão ‘as penas poderão ser reduzidas’, não se trata de atividade discricionária do Juízo, mas de direito subjetivo do acusado. Aliás, a primariedade e bons antecedentes deverão ser demonstrados pelo acusado, ao passo que caberá ao Ministério Público o ônus de provar que o réu se dedica à atividade criminosa ou que pertence à organização criminosa. Não cabe ao réu a prova negativa dos fatos, mas a quem alega, no caso, o Ministério Público.”

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça conformou entendimento ao apreciar caso assemelhado:

EMENTA – HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

O simples fato de o paciente ter praticado o crime de tráfico de drogas não autoriza, por si só, afirmar que ele se dedique a atividades delituosas, sobretudo se considerada a sua primariedade e a ausência de evidências concretas de que efetivamente possua ligação com organizações criminosas. Constatado o preenchimento de todas as condições necessárias ao reconhecimento do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, de rigor a aplicação da benesse em questão.

Portanto, comprovado inequivocamente materialidade e autoria, o denunciado TIAGO deverá e será responsabilizado pelo seu ato delituoso, na forma e para os fins colimados no art. 33, caput, da Lei de Drogas, impondo-se a procedência do pedido posto na exordial acusatória apenas como conseqüência natural de causa e efeito. O denunciado preenche os requisitos elencados no comando legal (§ 4o do art. 33 da LD) para ser beneficiário da benesse da diminuição de pena e o será.

DECIDO

Ante ao exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido posto na Denúncia (f. 05/07) e CONDENO o denunciado TIAGO SANTANA DA MATA, qualificado no preâmbulo, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, conduta típica guardar substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar...”
(id. 167053670).

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o, caput da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do Parquet, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim,
tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado
.

Não é senão esse o sentido do artigo 5.o, §3.o do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela, verificada a procedência das informações, determinar a instauração de inquérito policial.
Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
, que é endereçado à polícia
(EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Dessa forma,
a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o Disque-Denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli,
“no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia. (...) O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso,
reitera-se que a diligência questionada foi levada a efeito logo após policiais presenciarem 02 (duas) pessoas em frente à residência, conhecidas como usuários de drogas
, bem como no
momento da aproximação da viatura de polícia, uma mulher adentrou a residência, de modo que não há como afastar a fundada suspeita para realizar a busca domiciliar, porquanto contundentes os elementos que compunham o cenário de flagrância
.

Por outro lado, consta dos autos a Ordem de Serviço n. 529/2012 da Polícia Civil, que consta:

“NATUREZA DA INVESTIGAÇÃO

Deverá a equipe de investigadores policiais deste9a) DRE, diligenciarem neste município no sentido de investigar acerca dos fatos constantes no IP n. 790/12, cabendo:

Diligenciar com o objetivo de identificar a prática da mercancia de entorpecente na casa onde houve a apreensão da droga, e se a mulher mencionada nos depoimentos, de prenome JORCIANE, a qual é esposa do flagranteado TIAGO SANTANA DA MATA, participava da ação delituosa ou não, bem como tudo o que for necessário para o total esclarecimento dos fatos;

Conduzir ou intimar a pessoa de JORCIANE para prestar depoimento;

Segue anexo BO;

Apresentar relatório circunstanciado;..”
(id. 167053671, p. 35).

Cumpre, ainda, fazer mais um adendo a respeito da denúncia anônima, especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar.
Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico
.

Outrossim, salutar que em situações como tais, em que se está diante de crimes de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo.

In casu
, relembrando,
a dinâmica policial retratada evidenciou fundadas razões, e não simples desconfiança dos agentes de segurança pública, pois a diligência policial estava motivada pela denúncia anônima, bem como pela presença de usuário em frente da residência, além da entrada na moradia da convivente do requerente, fatos que apontam a prática de mercancia de entorpecente na residência onde houve a apreensão da droga
.

Portanto, observa-se a ocorrência de justa causa, decorrente de fundadas razões para a adoção da medida de busca domiciliar, pois a diligência foi precedida de acompanhamento de usuários em frente da residência, além da investigação prévia para a certificação da informação do tráfico de drogas (STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 173.780/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023).

Desse modo,
não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a tese arguida em sede revisional, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso no imóvel pertencente ao ora revisionando
...”
(id. 186187179).

Observa-se que a oposição de embargos retrata, mais uma vez, mero inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento.

Neste contexto, não há qualquer omissão ou contradição, todas as teses do embargante foram analisadas na revisão criminal tratando-se de a mero inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento.

Ainda, a pretensão da embargante não é o esclarecimento do acórdão, mas a rediscussão das questões já enfrentadas no julgamento da revisão criminal, ao que evidentemente não se prestam os embargos de declaração.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta Colenda Turma de Câmara Criminais Reunidas, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao inadmitir a utilização dos aclaratórios para reabrir debate sobre questões já enfrentadas, neste sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO PROVIMENTO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ao revés do alegado pelo embargante, não há que se falar em omissão no julgado. Consoante outrora decidido, no caso em debate, o incremento na pena-base deu-se em razão de dois vetores - maus antecedentes e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Na qualidade/natureza da droga (cocaína) fulcrou-se o aumento na primeira fase da dosimetria. Foram extraídos elementos concretos da conduta imputada ao paciente para fundar o aumento. Não se reportou o julgador de primeiro grau à quantidade de droga apreendida em poder do réu, mas ao fato deste explorar a venda, conforme gravações telefônicas acostadas ao feito e as testemunhas inquiridas em juízo, de substância de maior grau de nocividade e dependência do que as demais drogas ilícitas. Acresça-se no ponto que, este o Superior Tribunal de Justiça - STJ "entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 17/10/2019).

2. O embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. Outrossim, como cediço, este julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão.

3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 514.943/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

In casu
, não há a omissão ou ambiguidade alegadas, eis que o acórdão, de forma clara, expressa e integral, decidiu que a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Ademais, a revisão criminal não se presta para o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL, ADVINDA DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA TESE DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – MATÉRIA ENFRENTADA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – 2. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO CAUSÍDICO ATUANTE DE FORMA DATIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição. 2. De rigor o afastamento da aventada nulidade dos atos processuais realizados pelo defensor dativo na ação penal, pois, da detida análise dos autos, percebe-se a exímia atuação do causídico para o patrocínio dos interesses do réu, de sorte que não há qualquer prejuízo caracterizado, tampouco deficiência técnica.”
(N.U 1014080-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO DESTA AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DA LEI ADJETIVA PENAL – ISAGÓGICA ACOLHIDA – TESE ANALISADA PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA ACOLHER AS TESES DEDUZIDAS PELO REQUERENTE – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I). De igual maneira, não ficou configurada a existência de documentos, exames ou depoimentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois as supostas evidências acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações do requerente que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente. Além disso, esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma segunda apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

(N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

Ainda, é sabido e ressabido, nos termos do entendimento desse e. Tribunal, que o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos. (N.U 0023877-25.2017.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Paulo da Cunha, DJe 25.04.2022).

Igualmente,
“é entendimento assente em nossa jurisprudência civil e penal que o órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração”
(Embargos de Declaração 51.812-0-1, São Paulo, Pleno, rel. José Osório, 13.06.2001, v. u.).

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Lado outro, ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, não se pode olvidar da sua finalidade precípua, qual seja, a de esclarecer omissão, obscuridade ou contradição ínsita ao acórdão combatido; do contrário, estaríamos diante de uma nova figura recursal, a dos “embargos prequestionadores”.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS DE NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E AMPLAMENTE DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não se pode falar em omissão ou contradição quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Turma Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior.”
(N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ACLARATÓRIOS PREQUESTIONADORES. NECESSIDADE DE EMBASAMENTO EM UMA DAS HIPÓTES CONTIDAS NO ARTIGO 535 DO CPC. PRESCRIÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.

1. Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração só são conhecidos em caso de omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material.

2. O depósito judicial não se submete às regras dos depósitos bancários comuns, uma vez que não cria entre o depositante e o depositário nenhum tipo de relação jurídica de caráter privado, sendo, em verdade, ato judicial. Não há falar, portanto, em prescrição do direito de devolução da quantia depositada ou em prescrição dos juros, pois, o termo inicial da prescrição, neste casos, é a extinção da relação jurídica, o que não se verifica no caso presente.

3. A ausência de particularização do dispositivo legal tido por violado caracteriza deficiência na fundamentação, impedindo a abertura da via especial, ante a incidência da Súmula 284/STF.

4. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(AgRg no REsp 658.039/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012).

Ora, o prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, deve se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre norma federal ou constitucional, aventadas pela parte nos fundamentos do
mandamus
.

Vale dizer, caso a matéria, fincada nas normas invocas, tenha sido trazida à apreciação do Tribunal pela parte interessada, as próprias razões de julgamento se configuram suficientes para atender à esse pressuposto próprio dos recursos extraordinários, quando se manifestam pela escorreita aplicabilidade de tais normas.

Por todo exposto, inexistindo omissão no acórdão vergastado,
desprovejo
os Embargos de Declaração.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023